Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. desistência. extinção do processo sem resolução do mérito. honorários advocatícios de sucumbência. cabimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos à execução que homologou pedido de desistência formulado pelo embargante e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de desistência enseja condenação em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Estando a relação processual aperfeiçoada, é devida a condenação da parte desistente em honorários advocatícios. Inteligência do art. 90 do CPC.
4. No caso, adequada a condenação do embargante ao pagamento dos honorários devidos aos advogados do apelado em 10% (dez por cento) do valor da causa, haja vista que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de contrarrazões e estudos ou providências preliminares para tanto.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; art. 90; art. 920.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.076; TJDFT, APC 0710812-61.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 6/2/2019; TJDFT, APC 0003279-23.2017.8.07.0003, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 2/10/2019; TJDFT, APC 0717444-97.2018.8.07.0003, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j.16/10/2019.